Tribunal: TJES
Processo: 5001250-73.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001250-73.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEJANIRA GOMES DA FONSECA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NATUREZA DÚPLICE. ABUSIVIDADE JUROS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência tem admitido a revisão de juros contratuais em ação de cobrança quando presente pleito expresso nesse sentido em sede de contestação. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas taxas superiores ao dobro ou ao triplo da média de mercado (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ 22.11.2023), não bastando apenas a superioridade do percentual contratado à taxa média praticada, eis que isso, por si só, não induz à conclusão de cobrança abusiva que constitua manifesta desproporcionalidade dos juros pactuados. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DEJANIRA GOMES DA FONSECA
em face da sentença (ID nº 6934977 - item 37) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos de
ação de cobrança
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A,
julgou procedente o pedido autoral para condenar a ora recorrente ao pagamento da importância de R$ 12.604,40.

Em suas razões recursais (ID 6934982 - item 42), sustenta a recorrente a viabilidade do exame dos juros contratuais como matéria de defesa, sobretudo sob a ótica da hipossuficiência do consumidor.

Alega, ainda, ser a referida matéria questão de ordem pública, o que reforça seu enfrentamento.

Assenta que a taxa de juros do contrato em tela destoa da taxa média praticada no mercado à época da contratação, bem como que se apresentam muito acima do praticado do mercado, sendo, portanto, ônus da recorrida provar que se está in casu no terreno da excepcionalidade.

Contrarrazões (ID 6935136 - item 46) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Embora não desconheça a posição quanto a inexistência de natureza dúplice da ação cobrança para fins de discussão - em sede de contestação - da taxa contratual que a embasa (
TJRS
; AC 5004268-73.2021.8.21.0015; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des.
Ícaro Carvalho de Bem Osório
; DJ 8.9.2023 e
TJCE
; AC 0156672-30.2019.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Inácio de Alencar Cortez Neto
; DJ 16.5.2023), verifico que “
a
jurisprudência vem admitindo a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de cobrança, desde que haja pedido expresso na contestação, sendo desnecessário o ajuizamento da ação revisional ou de reconvenção
” (
TJMG
; ACi 0679227-93.2014.8.13.0702; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Valdez Leite Machado
; DJ 6.10.2023 - destaquei).

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de cobrança
. Pleito de justiça gratuita. Concedido. Existência de comprovação da alegada hipossuficiência.
Apresentação de contestação com alegação de abusividade das cláusulas contratuais. Pleito de revisão. Possibilidade. Ausência de necessidade de ajuizamento de ação autônoma ou reconvenção
. Mérito revisional de contrato. Perícia contábil. Desnecessária. Princípio do livre convencimento motivado.
Alegação de ilegalidade. Juros remuneratórios. Taxa de juros estabelecida no contrato que não atinge o percentual superior a 20% do fixado pelo Banco Central no período da contratação
. Abusividade não verificada. Precedentes desta corte. [...] (
TJSE
; ACi 202300834484; Segunda Câmara Cível; DJ 289.2023 - destaquei).

APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré.
Alegada abusividade de juros moratórios em contestação. Magistrado que deixa de conhecer a pretensão, porque inadmissível em contestação. Embora não tenha exercido sua pretensão relacionada à revisão do contrato por meio de reconvenção, o exame da onerosidade excessiva é decorrência lógica do julgamento do pedido de cobrança realizado pela autora em sua petição inicial, admitindo, assim, a resolução do mérito em consequência da alegação de fato impeditivo do direito da autora
. Do exame da alegada abusividade da cobrança de juros moratórios. [...] (
TJSP
; AC 1000249-72.2021.8.26.0300; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Rogério Murillo Pereira Cimino
; DJ 21.8.2023 - destaquei).

[...] É admitida a revisão de cláusulas de Contrato Bancário pelo Poder Judiciário, por força da garantia do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e do direito assegurado no art. 6º, incisos V e VII, do Código de Defesa do Consumidor, com relativização do Princípio do pacta sunt servanda, inclusive quando suscitada em sede de Contestação, sendo desnecessário o manejo de demanda própria ou Reconvenção. [...] (
TJMG
; ACi 5053875-16.2022.8.13.0024; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des.
Roberto Vasconcellos
; DJ 25.5.2023).

Fixada tal premissa e por haver impugnação expressa quando aos juros pactuados em sede de constatação, passo ao exame da questão destacando, desde logo, ser o recorrente é expresso no sentido de que a taxa de juros do contrato em tela destoa da taxa média praticada no mercado à época da contratação, bem como que se apresenta muito acima do praticado no mercado.

Afirma, categoricamente (ID 6934982 - item 42 - fl. 6 do pdf), que a “
taxa média do mercado era 14,1%, enquanto a taxa de juros contratuais é de 19,90%, isto é, a taxa de juros contratuais é 41,13% superior à média do mercado à época
”.

Assim, não obstante a densidade das alegações recursais, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas taxas superiores ao dobro ou ao triplo da média de mercado (
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, DJ 22.11.2023),
não bastando apenas a superioridade do percentual contratado à taxa média praticada, eis que isso, por si só, não induz à conclusão de cobrança abusiva que constitua manifesta desproporcionalidade dos juros pactuados
.

Nesse sentido:

[...] Esta c.
Terceira Câmara Cível vem adotando o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade
pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto. 2. Os juros remuneratórios pactuados foram fixados em percentual ligeiramente acima da taxa média pactuada, sendo que a maior diferença encontrada foi em relação aos juros anuais do contrato firmado em maio de 2019: apenas 3,45% acima da média indicada pelo Banco Central. 3.
Em hipótese semelhante, este órgão fracionário afastou a abusividade dos juros remuneratórios que superava em 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado – percentual mais elevado que na hipótese vertente -, diante das condições do caso concreto
. 4. Não restou demonstrada a abusividade de juros remuneratórios contratados, pois deve ser levado em consideração todas as peculiaridades que envolveram a operação, como a captação de recursos de valor intermediário, o valor pactuado da prestação e o risco inerente ao tipo de financiamento. 5. Recurso desprovido. (TJES, ACi 5005206-97.2022.8.08.0014, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, 4ª Câmara Cível, DJ 25.10.2023 - destaquei).

De igual forma, inclusive, se pronunciou esta Segunda Câmara Cível em recente sessão de julgamento ocorrida em outubro de 2023, estabelecendo que “
a cobrança de juros remuneratórios não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado. 2.
Os juros remuneratórios aplicados às faturas dos cartões de crédito não se revelam abusivos, na medida em que não alcançaram o dobro da taxa média praticada pelo mercado às épocas dos respectivos vencimentos e por não ter sido demonstrada que o perfil de crédito da apelante justificaria menor spread bancário
”
. - (
TJES
, ACi 5000830-68.2022.8.08.0014, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
DJ 19.10.2023 - destaquei).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meio, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3)
Inexiste significativa discrepância na hipótese em que as taxas previstas nos contratos de cartões de crédito são de 17,90% e as respectivas médias de mercado foram estabelecidas em 12,05% e 12,06%
. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, ACi 5001752-12.2022.8.08.0014, Rel. Des.
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Segunda Câmara Cível, DJ 30.8.2023 - destaquei).

De igual forma:

[...] A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
. [...] (
STJ
; AgInt-REsp 2.016.485; Proc. 2022/0233200-3; Terceira Turma; Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino
; DJE 16/11/2022 - destaquei).

[...] Caso concreto em que a
taxa de juros remuneratórios está vários percentuais abaixo do dobro da taxa média de mercado divulgada no endereço eletrônico do Banco Central do Brasil para o mesmo período e a mesma operação
. Ausência de elementos objetivos de abusividade em tal caso. Inconformismo desprovido neste tema. Recurso conhecido e desprovido. (
TJSC
; ACi 5008715-83.2021.8.24.0092; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des.
Mariano do Nascimento
; Julg. 01/12/2022 - destaquei).

[..] A simples cobrança de juros acima da taxa média do mercado, por si só, não implica em prática abusiva, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado. 2 - O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (AgInt no AREsp 1522043/RS, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021), prova que não foi produzida nos autos, havendo, inclusive, laudo pericial em sentido contrário. 3 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula n. º 541). 4 - Recurso desprovido. (
TJES
; ACi 0027273- 20.2014.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Arthur José Neiva de Almeida
; DJ 25.10.2021).

Dessa forma, o simples fato de as taxas praticadas superarem a média de mercado, por si só, não enseja o reconhecimento de sua abusividade, de modo que deve ser preservada a sentença na parte que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 12.604,40 (doze mil e seiscentos e quatro reais e quarenta centavos).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
apenas para, após reconhecer a natureza dúplice da ação de cobrança, manter inalterada a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 12.604,40 (doze mil e seiscentos e quatro reais e quarenta centavos), nos termos da sentença proferida.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de majorar a verba honorária.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/01/2024 às 15:17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49103817012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)